Tribunal: TJSP
Processo: 0027507-87.2004.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027507-87.2004.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BANCO SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027507-87.2004.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 29122 2/7
VOTO No: 29.122
APELAÇÃO No: 0027507-87.2004.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: BANCO SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Objeção
de
pré-executividade. Ilegitimidade passiva.
Extinção da execução fiscal. Pertinência. Cobrança
atinente a multa por transporte irregular de passageiros.
Responsabilidade atribuída ao arrendatário, por utilização
indevida do bem arrendado. Entendimento neste E.
Tribunal de Justiça e no E. STJ. Extinção do processo
mantida. Recurso desprovido.
Apelação interposta contra r. sentença que, acolhendo denúncia
trazida em objeção de pré-executividade, extinguiu execução fiscal ajuizada pela Fazenda
do Estado de São Paulo contra ABN Amro Arrendamento Mercantil S.A. (atual Banco
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil), sem resolução de mérito, por
ilegitimidade passiva (fls. 232/235).
Recurso bem processado, respondido a fls. 262/279.
É o relatório.
A Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal contra
ABN Amro Arrendamento Mercantil S.A. (atual Banco Santander Leasing S.A.
Arrendamento Mercantil), para cobrança ref. a multa aplicada pela Secretaria de Estados
dos Transportes Metropolitanos (executar serviço não permitido ou autorizado de
transporte coletivo de passageiros).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027507-87.2004.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 29122 3/7
A executada apresentou exceção de pré-executividade aduzindo ser
parte ilegítima, porquanto o veículo usado para tanto estava na posse direta de
arrendatário, o qual, de certo, vinha exercendo tal atividade por sua própria conta e
risco, devendo, assim responder pela multa imposta pela autoridade competente.
A D. Magistrada, após manifestações da exequente, extinguiu a
execução fiscal por ilegitimidade passiva da executada (págs. 232/235), contra o que veio a
apelação sob análise, mas, respeitado esse esforço, entendo ser caso de mantença integral
da r. sentença, porquanto proferida em perfeita harmonia com a jurisprudência desta E.
Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Antes do mais, entendo haver plena e total pertinência em se
ajuizar objeção de pré-executividade se a matéria é apenas de direito e vem mostrada por
dados objetivos, como se deu neste caso concreto, em que se disputa sobre matéria de
direito, vale dizer, pertinência subjetiva da arrendadora para figurar no polo passivo de
execução fiscal por débito ref. a multa praticada por arrendatário.
Isso resolvido, no caso em voga não há dúvidas sobre ter sido a
infração cometida por terceiro, o já referido arrendatário de veículo que figura em contrato
de leasing entabulado com a ora executada, situação de absoluto conhecimento pela
Fazenda Estadual.
Neste caso concreto, entretanto, descabida a pretensão de
prosseguir com execução fiscal contra a apelada, que, já em repetição, figura como
arrendadora no contrato de leasing, havendo perfeita incidência, na hipótese, dos ditames
do artigo 7o da Resolução CONTRAN 404/2012 (Dispõe sobre padronização dos
procedimentos administrativos na lavratura de Auto de Infração, na expedição de
notificação de autuação e de notificação de penalidade de multa e de advertência, por
infração de responsabilidade de proprietário e de condutor de veículo e da identificação de
condutor infrator, e dá outras providências); Para fins de cumprimento desta Resolução, no
caso de veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento mercantil, comodato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027507-87.2004.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 29122 4/7
aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, o possuidor,
regularmente constituído e devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do
Estado ou Distrito Federal, nos termos de regulamentação específica, equipara-se ao
proprietário do veículo.
Em remate, colho ainda precedentes neste E. Tribunal de Justiça e
no E. Superior Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE RITO COMUM
Pretensão à declaração de
inexistência de responsabilidade de instituição financeira de
arrendamento mercantil sobre multas de trânsito, diárias de
estadia e demais taxas referentes ao recolhimento de veículos -
Responsabilidade do arrendatário - Posse direta do veículo -
Artigo 257, §3o, do CTB e Resolução CONTRAN no 149/2003 -
Equiparação do arrendatário ao proprietário do bem Diárias de
estadia e demais taxas de recolhimento decorrentes das infrações
de trânsito, que não podem ser imputadas à instituição financeira
Recurso não provido (AC 1049336-35.2016.8.26.0053, rel. Des.
REINALDO MILUZZI, j. em 26.2.2018).
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Infrações de trânsito.
Arrendamento mercantil. Pretensão da autora, arrendadora de
veículos, destinada ao reconhecimento de sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da exação. Sentença de procedência.
Manutenção. Em se tratando de empresa arrendadora, a
responsabilidade pelo pagamento das infrações de trânsito é do
arrendatário ou devedor fiduciante. Incidência do disposto na
Resolução no 149/03 e 404/2012, do CONTRAN. Honorários
advocatícios mantidos, já que fixados no mínimo legal. RECURSO
NÃO PROVIDO (AC 1052323-78.2015.8.26.0053, rel. Des.
JARBAS GOMES, j. em 20.11.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027507-87.2004.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 29122 5/7
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
MULTA.
RESPONSABILIDADE
DO
ARRENDATÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem
que considerou que o Município de São Paulo tem a
responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito, haja
vista que exerce a qualidade de arrendatário e tem a posse direta
dos veículos.
2. O aresto proferido na origem encontra-se em consonância com
a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é do
arrendatário - possuidor direto do bem - a responsabilidade pelo
pagamento de multa decorrente de infração relativa ao uso
indevido do bem arrendado, e não do arrendante. A propósito:
AgRg no REsp 1.442.087/MG, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no AREsp 606.736/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg
no Ag 1.303.257/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 22.3.2011; REsp 787.429/SP, Primeira Turma, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJ de 4.5.2006; REsp 1.725.404/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
23/5/2018.
3. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a
jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o
enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Recurso Especial não provido (REsp 1811105/SP, rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 11.6.2019, DJe 1o.7.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027507-87.2004.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 29122 6/7
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. MULTAS DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
COMETIDAS
PELO
ARRENDATÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA
ARRENDADORA.
1. As exigências de natureza formal, atinentes à configuração do
dissídio jurisprudencial, devem ser mitigadas quando verificada a
notoriedade da divergência, como é o caso dos autos, no qual são
evidentes a similitude fática e a discrepância de interpretação
normativa entre os acórdãos confrontados.
2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a
sociedade empresária de leasing é parte ilegítima para figurar no
polo passivo ad causam de demanda que tenha por objeto a
cobrança de multa decorrente de auto de infração imputada ao
arrendatário em face da utilização indevida do bem arrendado.
Precedentes: REsp 1.095.329/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 5/3/2009; REsp 849.632/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/9/2008; REsp 1.066.087/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe
10/9/2008.
3. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag 1303257/DF, rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES, j.
em
17.3.2011,
DJe
22.3.2011).
É o suficiente para, com essas observações, manter intacta a r.
sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se
examinou a questão controvertida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027507-87.2004.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 29122 7/7
Por fim, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, fica majorada a verba honorária devida pela sucumbência para R$ 2.500,00, a
termo do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Observo às partes, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator